Tribunal: TJSP
Processo: 1004732-16.2024.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
r pago pelos autores para a estadia, pois havia confirmado antes o prévio pagamento para as reservas – Não há, em relação a ele, prejuízo moral indenizável, pois a viagem aérea ocorreu sem empeço algum e a estadia no hotel eleito também, exceção feita à exigência de novo pagamento – Sentença reformada - Recurso provido, parcialmente.
(TJSP; Apelação Cível 1004732-16.2024.8.26.0309; Relator (a): Caio Marcelo Mendes de Oliveira; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro de Jundiaí - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/02/2026; Data de Registro: 20/02/2026)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Prestação de Serviços

Relator(a):

Caio Marcelo Mendes de Oliveira

Comarca:

Jundiaí

Órgão julgador:

32a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

20/02/2026

Data de publicação:

20/02/2026

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TURÍSTICOS – Ação de indenização por danos materiais e morais acolhida em sentença – Aquisição de hospedagem em resort através da 123 Viagens e Turismo, que ingressou em juízo com pedido de recuperação judicial – A sentença proferida acolheu a ação proposta e condenou a Agência e o Hotel na repetição de valor pago por diárias e em indenização por danos morais – A 123

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TURÍSTICOS – Ação de indenização por danos materiais e morais acolhida em sentença – Aquisição de hospedagem em resort através da 123 Viagens e Turismo, que ingressou em juízo com pedido de recuperação judicial – A sentença proferida acolheu a ação proposta e condenou a Agência e o Hotel na repetição de valor pago por diárias e em indenização por danos morais – A 123 Milhas não recorreu da decisão, mas somente o Hotel, mas ele deve responder pelo valor suplementar pago pelos autores para a estadia, pois havia confirmado antes o prévio pagamento para as reservas – Não há, em relação a ele, prejuízo moral indenizável, pois a viagem aérea ocorreu sem empeço algum e a estadia no hotel eleito também, exceção feita à exigência de novo pagamento – Sentença reformada - Recurso provido, parcialmente.